Tribunal: TJDFT
Processo: 0740263-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Aguarde-se o efetivo cumprimento da medida liminar deferida nos autos de origem, quando, então, deverá a parte agravante informar nos presentes autos. Até lá, o presente recurso deverá permanecer na Secretaria da 8a Turma Cível. Cumpra-se. Intime-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora